Tribunal: TJES
Processo: 5030585-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030585-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA LOPES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030585-74.2022.8.08.0035

Recorrente:
LOJAS RIACHUELO S.A

Recorrida: ANTONIA LOPES DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
A AUTORA INFORMA QUE CONTRATOU UM SEGURO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS RESIDENCIAL PREMIADA JUNTO A ORA REQUERIDA, E QUE NESTE ESTAVA INCLUSA A ASSISTÊNCIA DE REPAROS A ELETRODOMÉSTICOS. ALGUM TEMPO DEPOIS DA CONTRATAÇÃO, SEU TELEVISOR APRESENTOU PROBLEMAS DE ÁUDIO EM SEU FUNCIONAMENTO. CIENTE DO SEGURO REALIZADO EM QUE ASSEGURAVA QUALQUER ELETRODOMÉSTICO, ACIONOU ESTE JUNTO A ORA REQUERIDA PARA QUE FOSSE REALIZADO O REPARO. OCORRE QUE APÓS ACIONAR O SEGURO, A ORA REQUERIDA RETIROU O TELEVISOR PARA REALIZAR O REPARO, PORÉM, SOMENTE UM (01) ANO DEPOIS DA RETIRADA, TEVE O TELEVISOR DEVOLVIDO, E ISSO SEM QUE TIVESSE SIDO REALIZADO O REPARO DO DEFEITO DO ÁUDIO, E PARA AGRAVAR AINDA MAIS, NÃO FOI DEVOLVIDO O CONVERSOR, E O CONTROLE DO TELEVISOR, SEM FALAR QUE OS BOTÕES MANUAIS DO TELEVISOR NÃO MAIS FUNCIONAM, POIS ANTES DA RETIRADA ESTES FUNCIONAVAM. INSTA FRISAR QUE O TELEVISOR DA AUTORA, JÁ ESTAVA CONSIGO ANTES DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E QUE TEVE DE ARRUMAR OUTRO INFERIOR PARA NÃO FICAR SEM. A AUTORA RELATA TER CONTACTADO A REQUERIDA POR DIVERSAS VEZES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE, MAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO RECEBEU NENHUM TIPO DE CONTATO DA ORA REQUERIDA. ADEMAIS, EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA LIDE, ENTENDE SER INCONCEBÍVEL A FORMA PELA QUAL SE VALEU A REQUERIDA, DEMONSTRANDO, ASSIM, TOTAL DESCASO E DESRESPEITO COM ELA, E ASSIM, NÃO LHE RESTA ALTERNATIVA A NÃO SER RECORRER A ESTE R. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VISANDO A CONCILIAÇÃO NA OPORTUNIDADE.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA RIACHUELO
PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. EM CONTRAPARTIDA, RECONHECIDA A LEGITIMIDADE, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA-SE PELA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRIDA COM OS JUROS INCIDINDO A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA EM SENTENÇA DE PISO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE ANTONIA LOPES DOS SANTOS
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA A OFERTAR UMA NOVA TELEVISÃO PARA A REQUERENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMO FUNDAMENTADO EM SENTENÇA DE PISO: “...
NÃO É RAZOÁVEL O PEDIDO DA REQUERENTE NO SENTIDO DE EXIGIR UMA TELEVISÃO NOVA, POIS A TELEVISÃO QUE A AUTORA LEVOU AO CONSERTO NÃO ERA NOVA E ESTAVA COM DEFEITO. O QUE A AUTORA TERIA DIREITO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO PELA RÉ, O QUE NÃO FOI PEDIDO POR ELA
.” . APÓS ANÁLISE MINUCIOSA DOS AUTOS VISLUMBRO QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA APTA A ALICERÇAR A CONCLUSÃO DE QUE OS SUPOSTOS PROBLEMAS ENFRENTADOS APÓS A DEVOLUÇÃO DO APARELHO TENHAM SIDO CAUSADOS PELA REQUERIDA OU TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO DE NOVO TELEVISOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. EM RELAÇÃO A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE, SUSPENDE-SE, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)